Tribunal: STF
Processo: SL 950
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em suspensão de liminar. Embargos de terceiros em ação de reintegração de posse. Competência da Justiça Federal. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.